Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004912-94.2016.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALCIMARIA FERREIRA DA FONSECA, CRISTIANE FERREIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O As recorrentes, Alcimaria Ferreira da Fonseca e Cristiane Ferreira da Fonseca, já qualificadas nos autos, requerem, por meio de petição (id n. 78434377), a retirada do feito da pauta de julgamento e a reanálise da situação fática, alegando a existência de fato novo: a apresentação de proposta concreta para execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), por meio da empresa EMBRAGEA. Tal pedido tem como objetivo viabilizar o integral cumprimento das condições impostas no sursis anteriormente oferecido, mediante a aprovação e execução do referido PRAD. O Ministério Público, em manifestação (ID n. 78501315), destacou que as recorrentes estiveram cientes, por cerca de sete anos, da necessidade de recuperação ambiental, conforme Termo de Referência do órgão ambiental competente. Apesar das sucessivas oportunidades e prorrogações concedidas, as recorrentes mantiveram-se inertes e descumpriram reiteradamente as condições impostas para a suspensão condicional do processo (sursis), inclusive após advertências expressas de que o descumprimento resultaria na revogação do benefício. Ao considerar os descumprimentos reiterados das condições do sursis e a sua revogação pelo d. juízo a quo, nos termos do § 4o do artigo 89 da Lei no 9.099/1995, o Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pedido da petição de ID n. 78434377. O artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/1995, prevê a revogação do benefício do sursis diante do descumprimento das condições impostas. No caso concreto, o histórico processual revela que, mesmo após prorrogações e advertências, as recorrentes não cumpriram as obrigações ambientais, adotando postura protelatória ao alegar dificuldades financeiras apenas ao final do prazo estabelecido. A apresentação tardia de proposta para execução do PRAD, embora demonstre boa-fé, não é suficiente para afastar o caráter reiterado do descumprimento das condições do sursis, especialmente diante da inércia prolongada e das oportunidades já concedidas. O princípio da razoabilidade não pode ser invocado para perpetuar o descumprimento das obrigações legais, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela penal ambiental. Em face do exposto, considerando o histórico de descumprimento reiterado das condições do sursis pelas recorrentes, as sucessivas oportunidades e prorrogações já concedidas, a manifestação desfavorável do Ministério Público, fundamentada no artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/1995 e o risco de esvaziamento da efetividade da tutela penal ambiental, indefiro o pedido formulado pelas recorrentes. Intimem-se. Após, incluam-se os autos em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator